Tribunal: STF
Processo: HC 80130
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-23
Data de publicação: 2000-05-23

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- "Writ" impetrado contra o Superior Tribunal de Justiça
por demora no julgamento do que fora impetrado perante ele, quando,
em verdade, já havia ele sido julgado.
"Habeas corpus" não conhecido por falta de objeto.